Tribunal: CARF
Processo: 13971.000511/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Caio Cesar Nader Quintella
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.000511/2011-57 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.290 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
03 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA.
REITERAÇÃO E MONTA DA INFRAÇÃO. CONHECIMENTO.
Conhece-se do Recurso Especial, quando, tanto o acórdão recorrido quanto os
paradigmas, diante do teste de aderência, mostram o respectivo dissenso
jurisprudencial em relação a teses, cujas matérias, portanto, devem ser
devolvidas e apreciadas pela CSRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO E RELEVANTE PROPORÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA
DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURAS SOBRE A PRÓPRIA
INFRAÇÃO. INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES. SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser
revestida, automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário
ou impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração
ocorreu reiteradamente, em diversos períodos de apuração e, igualmente, em
proporção relevante, quando confrontada com aquilo ofertado à tributação, são
meras conjecturas sobre a própria infração de omissão de receitas, procedidas
pela adoção de prismas analíticos de sua temporalidade e quantidade, sem o
devido respaldo legal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000511/2011-57
Fl. 3349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Vencido o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella (relator) que votou pela
diligência para análise do segundo paradigma. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar-lhe provimento. Vencidas as Conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-lhe
provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada
para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a Conselheira Andréa Duek Simantob.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente e Redatora designada.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Fl. 3350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 2.793 a 2.804) interposto pela Fazenda
Nacional em face do v. Acórdão no 1402-001.836 (fls. 2.755 a 2.790), da sessão 21 de outubro de
2014, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, para afastar a
qualificação da multa de ofício e a sujeição passiva dos coobrigados. Confira-se a sua ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MEIO DE PROVA. INTIMAÇÃO. ENTREGA ESPONTÂNEA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. LICITUDE.
Rejeita-se a preliminar de ilicitude da prova, uma vez que, no curso de
procedimento fiscal regularmente instaurado, o sujeito passivo devidamente
intimado entregou espontaneamente ao Fisco os extratos bancários contendo
sua movimentação financeira e bancária.
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária e não restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa e ao
contraditório.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art.
124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza
jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia
sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, sujeito à
tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais ou que apresente irregularidades ou vícios insanáveis que
a tornem imprestável para determinação do lucro real; igualmente, impõe-se
tal medida, quando a escrituração não identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS
A solução dada ao litígio principal, relativa ao IRPJ, aplica-se, no que couber,
aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos a
ensejar decisão diversa.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou
fraude, não subsiste a cominação da penalidade de 150%.
Fl. 3351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

Recurso Provido em Parte.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
dos anos-calendário de 2007, correspondentes à infração de omissão de receitas, referente a
revenda de mercadorias sem emissão das correspondentes notas fiscais e receitas apuradas a
partir do Livro Registro de Apuração do ICMS, constata por diligências, verificação da
contabilidade da Contribuinte e análise do trânsito bancário da empresa, exigidas por meio do
arbitramento do lucro e acompanhadas de multa de ofício qualificada, em razão da reiteração da
conduta apurada.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à qualificação da multa ordinária.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
(contribuinte), MARISTELA APARECIDA FELÍCIO e MOACIR ROGÉRIO DE
AMORIM (coobrigados) recorrem a este Conselho, com fulcro no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no 0248.155 da
2a Turma da Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto o relatório da decisão
recorrida, complementando-o ao final:
I – DO LANÇAMENTO.
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados
os Autos de Infração e respectivos Anexos, de fls 662/703, a saber:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, no valor de R$2.362.728,36,
cumulado com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de
mora pertinentes, calculados até 28/02/2011.
Contribuição para o Programa de Integração Social PIS/Pasep, no valor de
R$702.626,95, cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, e juros de mora pertinentes, calculados até 28/02/2011.
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social Cofins, no valor de
R$3.242.894,52, cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, e juros de mora pertinentes, calculados até 28/02/2011.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de
R$1.082.248,00, cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, e juros de mora pertinentes, calculados até 28/02/2011.
I.1 – DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização fez as anotações abaixo transcritas:
“LANÇAMENTO DO IRPJ.
Fl. 3352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício,
nos termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas
as infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2007 06/2007 09/2007 12/2007
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte não está na forma da legislação fiscal (inciso I do artigo 530 do
RIR/99), além de ser imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira e para a determinação do Lucro Real (inciso II do mesmo artigo), em
virtude dos fatos descritos no Termo de Verificação e de Encerramento de Ação
Fiscal, parte integrante deste auto.
Enquadramento Legal: a partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
001
–
RECEITA
OPERACIONAL
OMITIDA
(ATIVIDADE
NÃO
IMOBILIÁRIA) REVENDA DE MERCADORIAS
Omissão de receitas caracterizada pela revenda de mercadorias sem emissão das
correspondentes notas fiscais, tudo conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante deste auto. Os valores apurados estão relacionados na
coluna “11/035” da tabela 13 do citado termo.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 532 e 537, do RIR/99.
Receitas apuradas a partir do Livro Registro de Apuração do ICMS, conforme
descrito no título 8.1 do Termo de Verificação Fiscal, parte integrante deste
auto. Os valores apurados estão demonstrados na tabela 17 do citado termo.
(...)
Enquadramento Legal: Art. 532 do RIR/99”.
I.2 DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (FLS. 25/39).
Eis os principais pontos abordados pela Fiscalização.
1. Do Objeto e dos Atos da Ação Fiscal
Conforme relatado no Termo de Início de Procedimento Fiscal, a empresa em
questão já estava sob procedimento de diligências fiscais, sendo que alguns
livros e documentos ali produzidos ou coletados serviram para instrução do
presente procedimento. Além disso, no desenvolvimento dos trabalhos desta
auditoria foram lavrados diversos termos, especialmente o Termo de Início de
Procedimento Fiscal e Termos de Intimação Fiscal numerados seqüencialmente,
inseridos neste processo juntamente com as respectivas respostas da
contribuinte fiscalizada e outros documentos relevantes ao objeto do
lançamento.
No tocante à contabilidade da empresa, a auditoria foi efetuada com base nos
arquivos eletrônicos que contemplam os lançamentos contábeis do ano
fiscalizado, bem como nos livros físicos da empresa, tudo conforme solicitado
nos Termo de Início de Procedimento Fiscal e Termo de Intimação Fiscal 01,
bem como no Termo de Intimação Fiscal 2009.00123063 lavrado no curso de
diligência que será oportunamente comentada.
Fl. 3353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

(...)
4. Da Omissão de Receitas
A análise globalizada dos valores movimentados pela empresa já demonstra
fortes indícios da prática de omissão de receitas.
Conforme balancete de verificação anual (DOC 23), as receitas com vendas
contabilizadas no ano de 2007 totalizaram R$24.516.134,79.
Considerando a variação da conta “175 – Clientes a Receber” no ano-
calendário de 2007, tem-se o valor que pode ser justificado pelas operações
comerciais formalmente reconhecidas pela empresa:
Saldo em 31/12/2006 de Clientes a Receber .....................:2.328.121,55
(+) Receitas com Vendas ..................................................:24.516.134,70
Saldo em 31/12/2007 de Clientes a Receber .................3.032.172,12
(=) Recebimentos de clientes no ano .................................23.812.084,13
Conforme já visto, os créditos bancários da empresa são superiores a
R$36.600.000,00, o que denota a incompatibilidade entre este valor e os
recebimentos de clientes que podem ser justificados pela contabilidade. Mais
grave ainda, conforme já visto no relato sobre as deficiências contábeis
relativas ao mútuo concedido ao Sr. EDUARDO FOGAÇA OLIVIER, a
empresa reconheceu que parte do seu faturamento não circulou pelas suas
contas bancárias, já que diversos cheques recebidos de seus clientes foram
depositados em contas indicadas pelo mutuário, o que torna ainda mais
veemente o indício de omissão de receitas.
A grande maioria dos créditos contemplados nos extratos bancários da
empresa é tipicamente proveniente de atividade comercial, já que são
originários de cobranças efetuadas pelo Banco do Brasil. A consolidação dos
valores depositados na conta corrente 1.0766, unicamente com o histórico
“Cobrança” remonta a mais de R$33.800.000,00, valor superior em R$10
milhões aos recebimentos de clientes que podem ser justificados pela
contabilidade apresentada. Assim, não resta qualquer dúvida sobre a prática
de omissão de contabilização de receitas.
(...)
II – DA IMPUGNAÇÃO.
Lavrado o presente Auto de Infração e feitos os correspondentes Termos de
Sujeição Passiva Solidária (documentos de fls. 706/708) das pessoas arroladas
como responsáveis pelo crédito tributário lançado, consoante o TVF (item 11),
esses foram entregues pessoalmente tanto para a empresa Gasparzinho
Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda quanto para os demais arrolados como
responsáveis, em 25/03/2011.
Cientes todos do lançamento, foi apresentada, em 26/04/2011, defesa em nome
de todos os envolvidos, mediante documento de fls. 719/730.
Adiante compendiam-se suas razões.
I. Nulidade do Auto de Infração – Quebra Ilegal do Sigilo Bancário do
Contribuinte.
1. Os lançamentos fiscais foram levantados pelo Fisco, levando-se em
consideração os extratos bancários da Impugnante.
Fl. 3354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

2. A entrega dos referidos extratos deu-se em decorrência de várias intimações
fiscais exaradas no decorrer do processo de fiscalização, sempre sob severa
ameaça contida de forma expressa; ameaça de aplicação, pela não entrega, dos
dispositivos elencados no Decreto 3.724/2001, bem como dispositivos contidos
no art. 12 da Lei 8.218/1991, com redação dada pelo art. 72 da MP 2.15835, de
24/08/2001, que preveem, além de multas, procedimentos de ordem penal.
3. Além disso, a própria receita solicitou e obteve, diretamente do Banco do
Brasil, vários relatórios de cobranças bancárias, quebrando, assim, de forma
direta, o sigilo bancário da Impugnante.
4. É cediço que extratos bancários não são documentos fiscais, e que a quebra
do sigilo bancário do contribuinte somente pode ocorrer, excepcionalmente,
mediante ordem jurídica expressa, o que não ocorreu no casso em tela.
5. E, nem se diga que a entrega dos referidos extratos pela Impugnante deu-se
de forma espontânea, posto que a mesma se viu expressamente compelida a
proceder a entrega dos referidos documentos, sob ameaça clara de imposição de
sanções de ordem econômica e penal. Assim, está claro o constrangimento
imposto pelo Fisco à Impugnante.
(...)
8. No caso em tela, alega coação.
(...)
II. Nulidade do Auto de Infração – Não Observância do Contraditório e da
Ampla Defesa na Desconstituição da Contabilidade.
17. O Fisco, de forma unilateral, desconstituiu a contabilidade do contribuinte,
sem oportunizar a este, o contraditório e a ampla defesa, passando a arbitrar ao
seu bel prazer, os fatos geradores dos tributos exigidos pelo auto de infração ora
impugnado.
18. É bem verdade que o Fisco solicitou a correção dos lançamentos contábeis e
que o contribuinte se propôs a fazê-lo, tendo para isso, solicitado a dilação do
prazo inicial que lhe fora concedido, haja vista a complexidade do trabalho em
questão. Entretanto, o Fisco não permitiu ao contribuinte tal dilação.
19. O contraditório e a ampla defesa são normas constitucionais.
(...)
III. Das Distorções na Imposição da Multa de Ofício.
(...)
34. Impõe-se notar que, da maneira como cobrada, assume a multa aplicada
afeições confiscatórias, eis que exigida sob percentual de 150% (cento e
cinqüenta por cento), podendo chegar até mesmo a mais de 200% do valor do
débito, o que é de todo modo extorsivo, ferindo de morte o art. 150, IV, da
Carta Magna.
(...)
37. Impõe-se, assim, a redução da multa exigida aos níveis permitidos pelo
ordenamento jurídico pátrio.
(...)
41.
Fl. 3355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

É condição sine qua non para a imposição da multa de ofício de 150% a
verificação de ter o contribuinte cometido alguma das infrações previstas nos
arts. 71 a 73, da Lei no 9.430/96, quais sejam, sonegação, fraude ou conluio.
42. Nesse sentido, é imprescindível a prova prática dolosa dos crimes de
sonegação, fraude ou conluio, eis que o dolo é elemento ínsito a essas condutas,
sendo certo que o dolo não se presume, se prova.
43. Assim, em não sendo respeitada a limitação percentual de 30% estipulada
pelo STF, não poderá eventual multa de ofício ultrapassar o patamar de 75%,
sob pena de violação aos próprios mandamentos da Lei 9.430/96.
(...)
VII. Do Pedido.
56. Em face do exposto, requer o acatamento dos argumentos expostos para fim
de serem cancelados os autos de infração, acatando-se a preliminar de nulidade
suscitada relativa à quebra do sigilo bancário, ou, no mérito, acatando-se os
argumentos de ausência de certeza e liquidez do crédito tributário, seja em
função das incongruências na aplicação da presunção com base nos supostos
pagamentos com recursos estranhos à contabilidade, que além de não terem sido
comprovados pela Fiscalização não foram arbitrados pelos meios corretos
previstos no RIR/99, seja em função da impossibilidade da utilização plena e
integral das cobranças bancárias como hipótese de omissão de receitas, seja pelo
não cabimento da multa de ofício de 75% na hipótese e pela necessidade de sua
substituição pela multa de mora de 20% em razão do art. 47 da Lei 9.430/96.
57. Caso assim não se entenda, sejam revisadas as multas aplicadas, nos moldes
expostos.
58. Requer ainda, sejam cancelados os Termos de Arrolamento de Bens dos
sócios, haja vista a impossibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica, pela ausência de pressupostos viabilizadores da atribuição da
responsabilidade pelos débitos exigidos aos sócios.
59. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia.
No exame de primeira instância, a impugnação apresentada foi julgada
parcialmente procedente, excluindo-se tão somente o crédito tributário de PIS e
de Cofins decorrentes da adição das receitas financeiras às bases de cálculos de
tais contribuições.
Intimados da decisão em 04 de outubro de 2013 (avisos de recebimento às fls.
26612663), contribuinte e coobrigados apresentaram recurso voluntário em peça
única (fls. 26652689).
Em resumo, os recorrentes repisam seus argumentos apresentados em
impugnação.
É o relatório.

Como visto, a DRJ, deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
2.494 a 2.530), cancelando apenas parte das exigências de Contribuição ao PIS e COFINS.
Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a este E. CARF, reiterando todas
suas alegações de defesa, o qual, como já mencionado, foi provido parcialmente para afastar a
qualificação da multa e a responsabilidade dos coobrigados.
Fl. 3356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial agora sob análise, demonstrando a
suposta existência de dissídio jurisprudencial quanto ao afastamento da penalidade duplicada em
caso de omissão de receitas reiterada e em relevante monta, requerendo a reforma do v. Acórdão
da C. Turma Ordinária.

Processado, o Apelo Especial da Fazenda Nacional teve seu prosseguimento
acatado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 2807 e 2811, entendendo-se lá que do
confronto da ementa do acórdão paradigma 1101-00.195 com excertos do acórdão recorrido,
pode-se constatar a divergência arguida pela Recorrente. Pois, enquanto no acórdão recorrido
decidiu-se pela desqualificação da multa de ofício de 150% para 75%, mesmo que constatada
pela fiscalização operações feitas, pelo contribuinte, à margem da escrituração, no acórdão
paradigma (1101-00.195) conclui-se que, a prática reiterada de omitir da escrituração contábil-
fiscal vultosa movimentação financeira em conta bancária caracteriza o evidente intuito de
fraude, requisito essencial para a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei
9.430/96.

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 3.141 a 3.148)
questionando o conhecimento e a procedência do Apelo fazendário e interpôs também Recurso
Especial (fls. 3.082 a 3.091) o qual teve prosseguimento denegado por meio do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 3.168 a 3.174. Inconformada, a ora Recorrida opôs Agravo (fls. 3.212 a
3.222), que igualmente restou rejeitado pelo r. Despacho de Agravo de fls. 3.225 a 3.227.

Em seguida a Contribuinte procedeu a adesão ao PERT (fls. 3.234 a 3.236),
retornando os autos à Unidade Local de Fiscalização (fls. 3.330) e, posteriormente ao devido
destaque do crédito tributário incontroverso, foi determinado o prosseguimento do feito em
relação ao Apelo Fazendário.

Na sequencia, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 3357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF instituído pela Portaria CARF no 256/09 e alterações.

Conforme relatado, a Contribuinte, em suas Contrarrazões, insurge-se contra o
conhecimento do Apelo do Procurador.

Porém, a Contribuinte apenas aduz, de forma genérica e abstrata, analisando
apenas os termos do v. Acórdão recorrido que inexiste a divergência apontada pela Recorrente
eis que nos acórdãos dito [SIC] paradigmas restou comprovado de forma cabal, através de
documentação anexada ao processo administrativo, o evidente intuito de fraude, o que não
ocorre, em nenhuma hipótese, no caso em tela.

Pois bem, ambos paradigmas apresentados no Recurso Especial trataram de
omissão de receitas com base em presunção, podendo desde já concluir que neles não há
qualquer menção a documentação anexada ao processo administrativo que provaria diretamente
o evidente intuito de fraude.

A Contribuinte sequer analisa o teor de tais v. Acórdãos que expressariam o
dissídio jurisprudencial, tratando-se de argumentação abstrata, genérica, sem dialeticidade,
incapaz de contestar efetivamente o conhecimento do Apelo fazendário.

Ao seu turno, constata-se que como paradigmas foram trazidos os v. Acórdão no
1101-00.195 e no 101-96.757 pela Fazenda Nacional, sendo que apenas o primeiro foi
analiticamente cotejado com o v. Acórdão recorrido pelo r. Despacho de Admissibilidade, para a
verificação de cabimento do Apelo Especial.

Confrontando o v. Acórdão no 1101-00.195, paradigma, com o v. Acórdão
recorrido, no entender deste Conselheiro, a matéria específica lá tratada, de prática reiterada de
omitir da escrituração contábil-fiscal vultosa movimentação financeira em conta bancária não
foi prequestionada.

Fl. 3358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

Nesse sentido, confira-se trecho do v. Acórdão no 1402-001.836, recorrido, em
que se justificou o afastamento da multa qualificada, que inclusive colaciona o
fundamento da DRJ – então reformado:

Sobre o tema, assim concluiu a decisão recorrida:
Ocorre que as diversas irregularidades existentes na contabilidade da empresa,
devidamente
apontadas
pela
Fiscalização
no
TVF,
indubitavelmente
caracterizam a conduta dolosa perpetrada pela Impugnante, no intuito de reduzir
indevidamente o pagamento de tributos, por operações de mútuos com terceiros
e de movimentação bancária, tudo feito à margem da sua escrituração.
Vislumbra-se, nessa montagem, a sonegação ou a fraude, nos termos definidos
na Lei 4.502, de 1964 (acima transcrita), fato esse definido em lei como
suficiente para autorizar a qualificação da multa de ofício, no percentual de
150%.
Divirjo de tal entendimento. A meu ver, os vícios encontrados na contabilidade,
de modo algum, autorizam a concluir ter o contribuinte agido com dolo de
modo a caracterizar a sonegação ou a fraude a que aludem, respectivamente,
os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964. Assim sendo, em relação aos tributos
cobrados advindos do arbitramento de lucros, não há que se falar em
qualificação da multa.
Poder-se-ia até argumentar que as omissões de receitas advindas dos títulos
cobrados poderiam caracterizar sonegação, contudo, além de não ser essa a
acusação fiscal, a caracterização da omissão de receitas deu-se por presunção
simples, ante à falta de comprovação das notas fiscais correspondentes aos
títulos em cobrança, mas sem que a fiscalização aprofundasse o exame das
provas de modo a, de forma inconteste, comprovar de forma direta a omissão
de receitas a ponto de demonstrar o dolo necessário à qualificação da
penalidade.
Desse modo, voto por reduzir a multa cominada ao percentual de 75%.

Como se observa, nem a DRJ e nem a C. Turma Ordinária a quo enfrentaram a
constatação da reiteração da infração e sua monta como motivadores da duplicação da pena.
Claramente, a matéria não foi debatida previamente em nenhum r. decisum desse feito, não
havendo prequestionamento do tema e a ausência de identidade das matérias tratadas nos v.
Acórdãos recorrido e paradigma.

Assim, considerando tais circunstâncias, entende-se por determinar a prolatação
de r. Despacho de Admissibilidade complementar, para que seja analisado o v. Acórdão no 101-
96.757.

Mérito

Caso vencido, tendo de se conhecer do Recurso Especial oposto pela
Contribuinte, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a prática reiterada
Fl. 3359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

de omitir da escrituração contábil-fiscal vultosa movimentação financeira em conta bancária
caracteriza o evidente intuito de fraude, requisito essencial para a aplicação da multa qualificada
prevista no art. 44, II, da Lei 9.430/96.

Alega a Recorrente, como visto, restou cristalina a atividade ilícita do autuado,
observada a partir da conduta de deixar de declarar parcela significativa de seus rendimentos, o
que revela evidente intuito fraudulento, apto a ensejar a incidência da multa qualificada.

E acrescenta que a) praticou atividade ilícita comprovada, detalhadamente
descrita no auto de infração e confirmada no termo de verificação fiscal, observada a partir da
apuração de omissão significativa de rendimentos, motivo pelo qual foi aplicada e devidamente
justificada pela fiscalização a multa de 150%;
b) como resultado de sua conduta dolosa, havia diminuição do efetivo valor da
obrigação tributária, com o conseqüente pagamento a menor do tributo devido, em evidente
prejuízo ao erário;
c) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que
realizada de forma sistemática, objetivando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal;
d) a conduta demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao
princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando
a intensidade do dolo.

O tema não é novo. Pelo contrário, há décadas a matéria em questão vem sendo
analisada por este E. CARF, havendo farta jurisprudência sobre o tema, que até culminou na
edição de Súmulas.

Primeiramente, observe-se o fundamento da Autuação para a qualificação da
multa de ofício, justificando a aplicação ao caso da prescrição do inciso II, art. 44, da Lei no
9.430/96:

No caso das receitas omitidas apuradas, identificadas por esta fiscalização a
partir do recebimento de títulos vinculados a vendas efetuadas sem a emissão
de nota fiscal, verifica-se a prática consistente da contribuinte em ocultar tais
operações de seus controles fiscais formais e de sua contabilidade.
A ausência de documentário, fiscal a dar suporte a tais operações comerciais
já. É suficiente para caracterizar o dolo na conduta identificada. Mas, além
disso, a empresa manteve carteira de cobrança especifica para o recebimento
destes valores, que representam volume significativo de seu faturamento,
precisamente 55% das receitas formalmente consignadas em documentos
fiscais. Ou seja, declarou no ano fiscalizado receitas tributáveis da ordem de
24 milhões de reais, ao mesmo tempo em que efetuou operações comerciais sem
Fl. 3360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

o correspondente registro fiscal em valores superiores a 13 milhões de reais,
recebidos via carteira especifica de cobrança.
A magnitude dos valores omitidos e seu controle a parte, em carteira
especifica, não permitem vislumbrar qualquer justificativa para afastar o dolo
da conduta da empresa. Da mesma forma, não é por acaso que a contabilidade
da contribuinte contém todos os vícios e irregularidades aqui descritos.
Cumpre lembrar que a ciência contábil se baseia no método das Partidas
Dobradas, pelo qual o registro de qualquer operação implica em um débito em
uma ou mais contas contábeis, que deve corresponder obrigatoriamente a um
crédito equivalente, em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores
debitados seja sempre igual a soma dos valores creditados.
Ora, o grande volume de títulos recebidos sem a correspondente emissão de
notas fiscais da empresa impedem o registro regular de toda movimentação da
cobrança ocorrida no período, já que não ha correspondência suficiente no
faturamento formal da empresa que possa justificar as contrapartidas dos
lançamentos contábeis relativos a tais recebimentos.
As mesmas observações valem para a movimentação bancária da contribuinte,
que, em grande parte, é oriunda da cobrança bancária dos títulos. Não
havendo o registro contábil da movimentação dos títulos em cobrança
bancária, também não é possível a regular escrituração do fluxo financeiro, o
que explica a ausência das contas contábeis representativas das contas
correntes de titularidade da empresa.

Ao seu turno, assim decidiu o v. Acórdão no 1402-001.836, ora recorrido, sobre a
manutenção da multa qualificada:

Sobre o tema, assim concluiu a decisão recorrida:
Ocorre que as diversas irregularidades existentes na contabilidade da empresa,
devidamente
apontadas
pela
Fiscalização
no
TVF,
indubitavelmente
caracterizam a conduta dolosa perpetrada pela Impugnante, no intuito de reduzir
indevidamente o pagamento de tributos, por operações de mútuos com terceiros
e de movimentação bancária, tudo feito à margem da sua escrituração.
Vislumbra-se, nessa montagem, a sonegação ou a fraude, nos termos definidos
na Lei 4.502, de 1964 (acima transcrita), fato esse definido em lei como
suficiente para autorizar a qualificação da multa de ofício, no percentual de
150%.
Divirjo de tal entendimento. A meu ver, os vícios encontrados na contabilidade,
de modo algum, autorizam a concluir ter o contribuinte agido com dolo de
modo a caracterizar a sonegação ou a fraude a que aludem, respectivamente,
os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964. Assim sendo, em relação aos tributos
cobrados advindos do arbitramento de lucros, não há que se falar em
qualificação da multa.
Poder-se-ia até argumentar que as omissões de receitas advindas dos títulos
cobrados poderiam caracterizar sonegação, contudo, além de não ser essa a
acusação fiscal, a caracterização da omissão de receitas deu-se por presunção
simples, ante à falta de comprovação das notas fiscais correspondentes aos
títulos em cobrança, mas sem que a fiscalização aprofundasse o exame das
provas de modo a, de forma inconteste, comprovar de forma direta a omissão
Fl. 3361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

de receitas a ponto de demonstrar o dolo necessário à qualificação da
penalidade.
Desse modo, voto por reduzir a multa cominada ao percentual de 75%.

Como visto anteriormente, o I. Relator não tratou da reiteração e da proporção da
omissão de receitas, consignando que não houve a demonstração pela Fiscalização do dolo
necessário que justificaria a aplicação da sanção ordinária duplicada.

Porem, conhecido o Recurso Especial, adstrito a tais matérias, o que resta, agora,
é averiguar se a ocorrência da infração por diversos períodos de apuração e, igualmente, em
proporção relevante quando confrontada com aquilo ofertado à tributação, bastam para justificar
a incidência da previsão punitiva excepcional do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.

Para este Conselheiro, tratando-se de infrações presumidas, de omissão de
receitas, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a constatação da simples repetição da conduta
infracional no tempo e a sua monta proporcional não bastam para afastar a observância do
enunciado da Súmula CARF no 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Isso pois, inicialmente, apontar que a infração foi cometida em diversos períodos,
reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento para a duplicação
da sanção correspondente, apenas conjecturando sobre sua ocorrência no tempo.

Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra conduta,
intencional e ilícita, além da repetição da própria infração verificada.

Não existe na legislação de regência dos tributos sob exigência, ou naquela
referente às sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição do conceito ou a
delimitação daquilo necessário para se evidenciar a reiteração capaz de incrementar o
apenamento simples. Dessa forma, adotando sua própria definição no léxico ordinário, poder-se-
ia dizer que todo contribuinte que praticar conduta considerada pelo Fisco como infração, em
dois períodos de apuração diversos, já estaria sujeito à duplicação da sanção.

Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual
e singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento. Acatando essa tese fazendária
e confrontando-a com a realidade da fiscalização de tributos e contencioso tributário, pelo menos
em esfera federal, resta certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção.

Fl. 3362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

Mais do que isso: eleger tal conjectura temporal como critério para duplicar o
ônus penal é de imensa superficialidade jurídica e absolutamente desconectado da subjetividade
da conduta do contribuinte, exigida na verificação do dolo e constatação do real intentio daquele
que é punido pelo Estado.

Na jurisprudência atual da C. 1a Seção deste E. CARF encontra-se julgados
acatando esse entendimento, como agora se ilustra com o v. Acórdão no 1201-003.842, proferido
pela mesma C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, e voto vencedor da I. Conselheira Gisele Barra Bossa, publicado em
08/07/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo. O fato de o contribuinte
praticar determinada conduta de forma reiterada e/ou não apresentar
escrituração fiscal e contábil ou apresenta DCTF ́s e DIPJ ́s zeradas, por si só,
não comprova o dolo do agente. As provas precisam materializar condutas
adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de
receitas, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de
documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras. O respectivo
racional probatório tem o condão de elevar a convicção do julgador quanto à
consciência e vontade do agente no cometimento do ilícito fiscal. (destacamos)

Claramente, tal critério de repetição é incapaz de retratar postura fraudulenta
contra o Erário ou qualquer um dos institutos arrolados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Cabe também verificar se a proporção da infração de omissão de receitas, mesmo
que cometida em diversos período, como anteriormente explorado, seria elemento fático hábil
para socorrer a validade da justificativa para se dobrar a monta da multa de ofício, imposta ao
contribuinte inadimplente.

Na esteira daquilo antes exposto, apontar que a infração cometida foi de larga
monta e/ou proporção, quando em confronto com aquilo efetivamente recolhido, igualmente,
representa mera conjectura sobre a sua dimensão financeira (quantitativa), característica essa do
tributo exigido que não encontra qualquer respaldo legal no sistema tributário nacional para se
revestir de motivo para a qualificação da sanção. Novamente, adota-se elemento da própria
infração, e sobre ele elucubra-se, para arrimar a exasperação penal.

Fl. 3363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

Diga-se mais: a partir de qual proporção da infração de omissão de receitas a
multa de ofício deixa de ser devida na monta de 75% e passa ser aplicada em dobro, na casa dos
150%?

Duas vezes aquilo ofertado a tributação? Quarto vezes? Ou só a partir de oito
vezes? Ou, talvez, somente depois de dez vezes?

Tal exercício acima procedido deixa claro que a ausência da devida jurisdicização
de tal fato (ou melhor, característica quantitativa, extraída do análise do débito apurado), como
elemento apto para qualificar a multa de ofício, furta qualquer previsibilidade, segurança,
isonomia ou certeza na aplicação do Direito, o que deve ser rechaçado.

E, nesse sentido, tratando-se de pena, tal ausência de respaldo legal objetivo e
expresso – seja em relação à reiteração ou à proporção da infração, ou mesmo a ambas
características conjugadas - resulta na sua consequente sujeição total ao crivo hermenêutico,
discricionário, da Autoridade Fiscal, reforçando a sua ilegitimidade para a devida e hígida
motivação da qualificação da multa, o que contraria, inclusive, a axiologia prestigiada, desde
1966, no art. 112 do CTN.

Ainda que o senso íntimo de justiça fiscal e de proteção ao Erário de muitos possa
restar sensibilizado pelas dimensões e pela duração do inadimplemento tributário, repita-se: não
existe qualquer discrímen legal correspondente a tais circunstâncias que justifique maior
severidade punitiva em face do sujeito passivo na exigência daquilo devido.

Posto isso, a r. decisão, adotada, então, pelos I. Conselheiros da C. Turma
Ordinária a quo, de afastar a qualificação da multa de ofício mostra-se acertada, não sendo
hipótese de subsunção do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, mantendo o v. Acórdão recorrido que reduziu a multa de ofício ao percentual ordinário
de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Andréa Duek Simantob – Conselheira
Fl. 3364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

Divergi do i. Conselheiro Relator no tocante ao conhecimento do recurso especial,
pois entendi que o confronto entre recorrido e paradigmas formam divergência, sim, sobre as
teses de incidência da multa qualificada.
Vejamos o que dispõe o despacho de admissibilidade do recurso especial
interposto pela PGFN (fls. 2.807/2.812), eis que este é objeto desta análise, já que o recurso
interposto pelo contribuinte teve seu seguimento negado e não houve interposição de agravo, in
verbis:
“Do confronto da ementa do acórdão paradigma 1101-00.195 com excertos do
acórdão recorrido, pode-se constatar a divergência arguida pela Recorrente. Pois,
enquanto no acórdão recorrido decidiu-se pela desqualificação da multa de ofício de
150% para 75%, mesmo que constatada pela fiscalização operações feitas, pelo
contribuinte, à margem da escrituração, no acórdão paradigma (1101-00.195) conclui-
se que, a prática reiterada de omitir da escrituração contábil-fiscal vultosa
movimentação financeira em conta bancária caracteriza o evidente intuito de fraude,
requisito essencial para a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei
9.430/96.
O confronto dos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigma evidencia
que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.”
E é justamente desta forma que entendi ter ocorrido o dissídio jurisprudencial,
diante do confronto de teses e não do confronto de provas.
Portanto, diante do exposto, conheço do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Declaração de Voto
Andréa Duek Simantob – Conselheira

Divergi neste caso do i. Relator, tendo em conta o fato de a matéria devolvida à
esta E. CSRF versar sobre a qualificação da multa de ofício advinda de um arbitramento,
referente ao ano calendário de 2007, em razão da identificação de omissão de receitas apuradas
em montante significativo (artigo 44, inciso I, parágrafo 1o da Lei n. 9.430/1996).
Verifico da decisão da DRJ/BHE, no tocante à manutenção pela qualificadora, as
seguintes considerações, advindas do que dispôs o Termo de Verificação Fiscal:

A tributação decorreu das infrações constatadas no curso do procedimento fiscal, tendo
a Fiscalização procedido ao arbitramento do lucro, descartando a opção pelo lucro real
realizada pelo contribuinte, no ano-calendário de 2007, tendo em vista as diversas
irregularidades constatadas na escrituração contábil e fiscal da empresa, que, dentre
Fl. 3365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

tantas, não identificava a movimentação bancária e financeira, mantida à margem da
contabilidade. Seria impossível, no caso, a determinação do lucro real, em razão dos
vícios insanáveis apurados na escrituração.
Para determinação do lucro sujeito à tributação pela incidência do percentual legal
previsto nesses casos, foram levantadas (1) as receitas de vendas amparadas pelas notas
fiscais emitidas pela empresa, (2) as omissões de receitas, em função de valores
recebidos provenientes de cobrança bancária, reconhecidamente vinculados à atividade
comercial da empresa, mas sem emissão de notas fiscais e (3) demais receitas (juros
cobrados).
As multas de ofício aplicadas foram qualificadas, no percentual de 150%, com base no
art. 957, II, do RIR/1999 (cuja matriz legal é o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996), porque
a Fiscalização entendeu que a conduta do contribuinte, notadamente, pela grande
quantidade dos vícios insanáveis contidos na sua contabilidade que lhe propiciaram
manter à margem movimentação financeira e bancária, omitir receitas e reduzir
indevidamente os tributos devidos. Tais fatos caracterizam o dolo específico e a
sonegação, hipótese legal necessária para qualificação da multa.
Vale dizer que a quantidade de “vícios insanáveis” estão todos descritos no TVF e
comprovados pela Autoridade Fiscal, no tocante às respostas em cada intimação levada a efeito
pelo Fisco.
De outra feita, tanto o acórdão recorrido quanto o i. Relator entenderam de forma
diversa no tocante à qualificação ao percentual de 150%, posto que firmaram posição de que
inexistiu a constatação de dolo bem como os requisitos que dessem margem à fraude ou mesmo
a sonegação, por exemplo.
Divirjo. Divirjo porque, como bem exposto pela decisão da DRJ, “as diversas
irregularidades existentes na contabilidade da empresa, devidamente apontadas pela
Fiscalização no TVF, indubitavelmente caracterizam a conduta dolosa perpetrada pela
Impugnante, no intuito de reduzir indevidamente o pagamento de tributos, por operações
de mútuos com terceiros e de movimentação bancária, tudo feito à margem da sua
escrituração. Vislumbra-se, nessa montagem, a sonegação ou a fraude, nos termos definidos na
Lei 4.502, de 1964 (acima transcrita), fato esse definido em lei como suficiente para autorizar a
qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%”. (Grifei)
E quais foram as irregularidades apontadas no TVF? Seguem:
No caso das receitas omitidas apuradas, identificadas por esta fiscalização a partir do
recebimento de títulos vinculados a vendas efetuadas sem a emissão de nota fiscal,
verifica-se a prática consistente da contribuinte em ocultar tais operações de seus
controles fiscais formais e de sua contabilidade.
A ausência de documentário, fiscal a dar suporte a tais operações comerciais já. É
suficiente para caracterizar o dolo na conduta identificada. Mas, além disso, a empresa
manteve carteira de cobrança especifica para o recebimento destes valores, que
representam volume significativo de seu faturamento, precisamente 55% das receitas
formalmente consignadas em documentos fiscais. Ou seja, declarou no ano fiscalizado
receitas tributáveis da ordem de 24 milhões de reais, ao mesmo tempo em que efetuou
operações comerciais sem o correspondente registro fiscal em valores superiores a 13
milhões de reais, recebidos via carteira especifica de cobrança.(grifei)
A magnitude dos valores omitidos e seu controle a parte, em carteira especifica, não
permitem vislumbrar qualquer justificativa para afastar o dolo da conduta da
empresa. (grifei)
Da mesma forma, não é por acaso que a contabilidade da contribuinte contém todos os
vícios e irregularidades aqui descritos. Cumpre lembrar que a ciência contábil se
baseia no método das Partidas Dobradas, pelo qual o registro de qualquer operação
Fl. 3366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

implica em um débito em uma ou mais contas contábeis, que deve corresponder
obrigatoriamente a um crédito equivalente, em uma ou mais contas, de forma que a
soma dos valores debitados seja sempre igual a soma dos valores creditados.
Ora, o grande volume de títulos recebidos sem a correspondente emissão de notas
fiscais da empresa impedem o registro regular de toda movimentação da cobrança
ocorrida no período, já que não ha correspondência suficiente no faturamento formal
da empresa que possa justificar as contrapartidas dos lançamentos contábeis relativos
a tais recebimentos. (grifei)
As mesmas observações valem para a movimentação bancária da contribuinte, que, em
grande parte, é oriunda da cobrança bancária dos títulos. Não havendo o registro
contábil da movimentação dos títulos em cobrança bancária, também não é possível a
regular escrituração do fluxo financeiro, o que explica a ausência das contas contábeis
representativas das contas correntes de titularidade da empresa.
Mesmo o mútuo mantido com o Sr. EDUARDO FOGAÇA OLIVIER não poderia ser
registrado na contabilidade sem evidenciar infrações na conduta da empresa.
Como visto, a sistemática deste mútuo permitiu à empresa fazer pagamentos a seus
fornecedores sem o transito destes valores em sua movimentação bancária. Da mesma
forma, valores recebidos de seus clientes na forma de cheques puderam ser destinados
ao mutuário, também sem impactar as contas bancárias em nome da empresa.
Tais rotinas acabaram por possibilitar a omissão do registro de pagamentos de
fornecedores e mesmo de certas notas de aquisições de mercadorias (vide item 2.2
deste termo).
De forma semelhante, o modo de operação adotado no mútuo permite dar vazão a
recebimentos de clientes que não estejam devidamente amparados em notas fiscais,
cujos cheques poderiam ser destinados diretamente ao mutuário, sem deixar
evidências de tal prática, já que a empresa optou por não contabilizar o mútuo.
Apesar da auditoria não ter aprofundado sua investigação sobre esta provável
infração, há evidências que tal prática tenha sido adotada, já que os valores
identificados como recebidos do mutuário (aproximadamente R$ 2.600.000,00, vide
tabela 02) são muito superiores As concessões identificadas (R$ 641.000,00, conforme
tabela 01).
Assim, o descompasso entre os valores é forte indicio que as concessões não
identificadas tenham se materializado, ao menos em parte, através de depósitos
efetuados nas contas bancárias administradas pelo Sr. EDUARDO FOGAÇA OLIVIER,
com a utilização de cheques recebidos pela empresa fiscalizada.
Resta, portanto, caracterizada a sonegação na conduta praticada pela contribuinte, que
justifica a qualificação da multa.

É bem verdade que, tenho me manifestado por meio de inúmeros precedentes
nesta CSRF, entre eles a Declaração de Voto contida nos autos do processo 10218.720244/2011-
81, no sentido manter a qualificação da multa, bem como a infração de omissão de receita em
quantia expressiva da renda auferida, bem como quanto à matéria da reiteração da conduta dolosa que
ensejou a multa qualificada e este torna-se mais um caso que fiz questão de registrar minha
declaração de voto.
Ora, entendo pouco razoável a tese de que o sujeito passivo não possuía
consciência do dano que causava ao erário ao não declarar as receitas omitidas.
Não foram alguns meses ou mesmo desorganização de sua escrituração.
Foram valores omitidos significativos como justificado pelo Fisco no respectivo
Termo de Verificação Fiscal; a significância, a forma, a conduta e o tempo na repetição da
Fl. 3367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

conduta pelo contribuinte geram as causas dos pressupostos da qualificação estabelecidos na
legislação de regência, acrescido do fato que levaram à exclusão do contribuinte da sistemática
simplificada.
Nestas condições, votei no sentido de dar integral provimento ao Recurso Especial
da PGFN, para restabelecer a multa qualificada de 150%.
É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Declaração de Voto

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Em que pesem os valorosos argumentos do ilustre Relator, Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella quanto à qualificação da penalidade, embora o acompanhe, o faço por
suas conclusões ante à divergência quanto aos seus fundamentos.
E, considerando que fui o relator do acórdão recorrido, cabem alguns
esclarecimentos sobre o porquê do meu voto em reduzir a multa de ofício para 75%.

1
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA

No Acórdão no 1402-001.836, julgado na sessão de 21 de outubro de 2014, assim
me manifestei sobre os pontos que interessam no tocante à discussão da qualificação da multa de
ofício:

5. DO ARBITRAMENTO DE LUCROS
A autoridade fiscal procedeu ao arbitramento de lucros da Recorrente
com base nos seguintes fundamentos (itens 2.0 e 2.2 do Termo de Verificação Fiscal):
(i)
ausência de contabilização de mútuos concedidos a terceiros
(Eduardo Fogaça Olivier e Humanitas); não há na
contabilidade da empresa nenhuma conta representativa
desses mútuos; tampouco foram identificados registros
contábeis dos movimentos financeiros que materializaram as
concessões desses empréstimos;
(ii)
ausência de contabilização dos pagamentos a fornecedores
efetuados com os cheques da conta bancária em nome de
HUMANITAS;
Fl. 3368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

(iii) não foram localizadas as contabilizações de algumas notas
fiscais relativas às aquisições de mercadorias;
(iv)
as contabilizações de recebimentos de clientes repassados aos
mutuários não foram efetuadas;
(v)
a contabilização da movimentação bancária feita de forma
irregular; os livros Diário e Razão não contemplam qualquer
conta contábil específica representativa das contas correntes
mantidas pela empresa nas instituições bancárias; movimento
bancário registrado unicamente na conta “Caixa”, que não
recepcionou a plenitude da movimentação bancária da
empresa (créditos bancários da ordem de 36 milhões de reais e
débitos da conta “Caixa”, de 24 milhões de reais).

[...]
As receitas consideradas no lançamento foram apuradas: (i) com base no
Livro de Apuração de ICMS do Recorrente; (ii) títulos relativos a cobranças, creditados
em conta-corrente, que a Recorrente não logrou comprovar que havia emitidos as notas
fiscais correspondentes às operações, tampouco oferecido tais valores à tributação.
Destaca-se ainda que a autoridade fiscal deduziu da autuação todos os
valores já declarados e/ou recolhidos pelo contribuinte a título de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins.

7. DA MULTA DE OFÍCIO
Sobre o tema, assim concluiu a decisão recorrida:
Ocorre que as diversas irregularidades existentes na
contabilidade da empresa, devidamente apontadas pela Fiscalização
no TVF, indubitavelmente caracterizam a conduta dolosa perpetrada
pela Impugnante, no intuito de reduzir indevidamente o pagamento de
tributos, por operações de mútuos com terceiros e de movimentação
bancária, tudo feito à margem da sua escrituração. Vislumbra-se,
nessa montagem, a sonegação ou a fraude, nos termos definidos na
Lei 4.502, de 1964 (acima transcrita), fato esse definido em lei como
suficiente para autorizar a qualificação da multa de ofício, no
percentual de 150%.
Divirjo de tal entendimento. A meu ver, os vícios encontrados na
contabilidade, de modo algum, autorizam a concluir ter o contribuinte agido com dolo de
modo a caracterizar a sonegação ou a fraude a que aludem, respectivamente, os artigos 71
e 72 da Lei no 4.502/1964. Assim sendo, em relação aos tributos cobrados advindos do
arbitramento de lucros, não há que se falar em qualificação da multa.
Poder-se-ia até argumentar que as omissões de receitas advindas dos
títulos cobrados poderiam caracterizar sonegação, contudo, além de não ser essa a
acusação fiscal, a caracterização da omissão de receitas deu-se por presunção simples,
ante à falta de comprovação das notas fiscais correspondentes aos títulos em cobrança,
mas sem que a fiscalização aprofundasse o exame das provas de modo a, de forma
inconteste, comprovar de forma direta a omissão de receitas a ponto de demonstrar o dolo
necessário à qualificação da penalidade.
Fl. 3369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

Desse modo, voto por reduzir a multa cominada ao percentual de 75%.

2
DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO

Em primeiro lugar, há de se ressaltar que houve arbitramento de lucros. E, em
relação às receitas já declaradas pelo contribuinte, a autoridade fiscal também efetuou a
qualificação da penalidade em relação à parcela de IRPJ exigida de ofício decorrente da
diferença entre o imposto já declarado pelo contribuinte e o IRPJ calculado de ofício decorrente
do arbitramento de lucros.
Nesse ponto, entendo não haver qualquer justificativa (fundamentada ou não no
auto de infração) que pudesse dar ensejo à qualificação da penalidade, uma vez que a diferença
de tributo calculada decorre única e exclusivamente da sistemática de apuração adotada na
exigência de ofício, independentemente da existência de conduta dolosa por parte do
contribuinte, uma vez que o arbitramento de lucros não se confunde com penalidade.
No que atine à qualificação da multa de ofício decorrente dos tributos calculados
com base nas receitas consideradas omitidas há de se observar que valoroso trabalho
desenvolvido pela autoridade fiscal, os indícios apontados decorrentes de ausência de
contabilização de mútuos, de pagamentos efetuados com os cheques da conta bancária em nome
de HUMANITAS, a não localização de contabilizações de algumas notas fiscais relativas às
aquisições de mercadorias, as contabilizações de recebimentos de clientes repassados aos
mutuários não foram efetuadas, e a contabilização da movimentação bancária feita de forma
irregular nos livros Diário e Razão deram ensejo ao arbitramento de lucros e sequer foram
arroladas nas razões para qualificação de multa.
É importante ainda ressaltar que a citação da utilização de contas em nome de
terceiro não se deu de forma a demonstrar que recursos depositados em tais contas decorreram de
receitas omitidas, quer porque - ao contrário do que afirmado por alguns dos ilustres conselheiros
deste colegiado - o fundamento da exigência não foi o art. 42 da Lei no 9.430/96, quer porque a
própria fiscalização afirma que a origem de diversos créditos nessas contas se deu com
transferências realizadas pelo próprio contribuinte autuado. Ademais, as circularizações
realizadas pela autoridade fiscal limitaram-se a examinar os pagamentos realizados, em favor do
contribuinte, com recursos das citadas contas bancárias. Tivesse a autoridade fiscal também
circularizado e demonstrado que créditos realizados nesta conta tivessem origem em clientes da
fiscalizada, a meu ver, viabilizaria a qualificação da penalidade.
No mais, corroboro meu entendimento já firmado na decisão recorrida no sentido
de que vícios encontrados na contabilidade – e foi essa a fundamentação da multa qualificada
contida no Termo de Verificação Fiscal à e-fl. 708 - não autorizam a conclusão de que o
contribuinte agiu com dolo de modo a caracterizar a sonegação ou a fraude a que aludem,
respectivamente, os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
Peço vênia, ainda, para novamente transcrever o último parágrafo da fundamentação de
meu voto no aresto recorrido:
Poder-se-ia até argumentar que as omissões de receitas advindas dos títulos cobrados
poderiam caracterizar sonegação, contudo, além de não ser essa a acusação fiscal, a
caracterização da omissão de receitas deu-se por presunção simples, ante à falta de
comprovação das notas fiscais correspondentes aos títulos em cobrança, mas sem que a
fiscalização aprofundasse o exame das provas de modo a, de forma inconteste,
Fl. 3370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.290 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000511/2011-57

comprovar de forma direta a omissão de receitas a ponto de demonstrar o dolo
necessário à qualificação da penalidade.
3
CONCLUSÃO

Por essas razões, encaminho meu voto no sentido de CONHECER do recurso
especial, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 3371
DF CARF MF
Documento nato-digital